Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-14.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
24/11/2021
Número: 0600280-14.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
14.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Nilton Cesar da Rocha, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
3.091,81 (três mil, noventa e um reais e oitenta e um centavos), condenou o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante do recebimento e utilização de
recursos de origem não identificada no valor total de R$ 2.630,77 (dois mil, seiscentos e trinta reais
e setenta e sete centavos), determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma prevista do
arts. 21, §3º e 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nilton Cesar da Rocha, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de Jaguariaíva/PR,
desaprovadas em razão de recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio
do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Id
85096516). No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado,
de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do
bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019). Verifica-se dos autos também a existência de
recebimento de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos bancários, o que
impossibilitou por parte da Justiça Eleitoral a aferição da identidade do doador declarado nas
contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º
e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Ainda, irregularidade decorrente da omissão de
gastos eleitorais, verificada no Parecer Técnico Conclusivo e também utilização de recursos
próprios em sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o
cargo em que concorreu. O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no
valor total de R$4.322,58 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos),
assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 3.091,81 (três mil, noventa e
um reais e oitenta e um centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILTON CESAR DA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
NILTON CESAR DA ROCHA (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
818
24/11/2021 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.982

RECURSO ELEITORAL 0600280-14.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON CESAR DA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: NILTON CESAR DA ROCHA
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CESSÃO. VEÍCULO
P R Ó P R I O .
P R O P R I E D A D E
COMPROVADA. RECURSOS PRÓPRIOS.
E X T R A P O L A Ç Ã O .
M U L T A .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
V I O L A Ç Ã O À C O N F I A B I L I D A D E .
PROVIMENTO PARCIAL.

1. O registro de utilização de veículo próprio
somado à ausência de apontamento, pelo
sistema SPCE, de divergência quanto à
propriedade do bem, seja em seu aspecto
material - titularidade pelo candidato - como
temporal - integrar o patrimônio antes do
registro - são suficientes para atestar a
origem do recurso vertido para a campanha.

2. A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios é grave e, quando
presentes outras irregularidades que violem
a confiabilidade das contas e que somadas
representam 21 % das despesas
contratadas, impossibilitam a aplicação dos
Num. 42805818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das
contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º, do
CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas, redução da
multa e afastamento da determinação de
recolhimento do valor correspondente à
cessão do veículo.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato NILTON
CESAR DA ROCHA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36339666), com
fundamento no recebimento de recursos de origem não identificada, omissão de despesas,
divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e a registrada
nos extratos eletrônicos e não observância do limite estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36352566), aduzindo, em síntese, que não
houve análise minuciosa dos documentos; que em prestação de contas simplificada não se exige
certificado de propriedade do veículo cedido; que é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela aprovação das contas e, sucessivamente, pela
aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37823116).

É o relatório.

VOTO
Num. 42805818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 36352416), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36352566).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos estimáveis que não integram o
patrimônio do doador; recebimento de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos
bancários; omissão de gastos eleitorais, extrapolação do limite de gastos de campanha com
recursos próprios no valor de R$ 3.091,81 e divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação e aquela obtida dos extratos eletrônicos, concluindo-se na sentença:

(...)
O Setor Técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio
do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(Id 85096516).
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui
produto da atividade do doador ou o bem permanente cedido não integre o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por não permitir verificar a origem dos recursos utilizados na
campanha.
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal
sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do
bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019).
(...)
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$4.322,58
(quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), assim sendo, o valor dos
recursos próprios utilizados superou em R$ 3.091,81 (três mil, noventa e um reais e oitenta e
um centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização por abuso
do poder econômico.
(...)
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, do candidato NILTON CESAR DA ROCHA, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19.
Em razão da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de
R$ 3.091,81 (três mil, noventa e um reais e oitenta e um centavos), condeno o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
Num. 42805818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor total de R$
2.630,77 (dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos), determino o recolhimento
ao Tesouro Nacional, na forma prevista do arts. 21, §3º e 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

Importante salientar que, embora a fundamentação para a desaprovação aborde
cinco inconsistências identificadas pelo setor técnico, o recorrente demonstrou sua insurgência
somente quanto a dois pontos - ausência de comprovação de propriedade do bem cedido e
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios - limitando-se a estes a matéria
devolvida à apreciação desta Corte Regional.

Com relação às demais - recebimento de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ
nos extratos bancários; omissão de gastos eleitorais e divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação e aquela obtida dos extratos eletrônicos - não havendo
recurso, mantêm-se a fundamentação e conclusão expostas na sentença de primeiro grau.

Sendo assim, passa-se a avaliar as inconsistências que foram objeto de
insurgência.

Recebimento de recursos de origem não identificada:

No caso concreto, nota-se que, em exame preliminar, o setor técnico apontou que
houve registro de contrato de cessão de veículo de Nilton Cesar da Rocha, no valor de R$
2.376,00, sem a correspondente comprovação de que o bem integrava seu patrimônio.

Em seu recurso eleitoral, o recorrente argumenta que, "apesar do setor técnico ter
concluído pela irregularidade do 'recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador” (id. 85096516), não houve análise minuciosa dos documentos que
instruem a presente prestação de contas, uma vez que os documentos que revelam a
regularidade das contas FORAM SIM juntados ao processo (Id. 64890697), ou seja, o contrato de
cessão gratuita de veículo VOLKSWAGEN GOL 1.0, ano/mod. 2010/2011, de propriedade do
candidato, SR. NILTON CESAR DA ROCHA, contabilizados como “recursos estimáveis em
dinheiro”. E, “em razão da prestação de contas serem em caráter simplificada, nos termos da
Resolução nº 23.607/2019, não havia exigência da apresentação do certificado de propriedade
do veículo, para demonstrar que o referido bem integra o patrimônio pessoal do doador”.

As alegações do recorrente procedem neste particular.

A possibilidade de doação estimável de bens próprios dos candidatos para
utilização em sua campanha tem previsão no art. 21, II da Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
Num. 42805818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;

Ademais, a mesma normativa dispensa de comprovação na prestação de contas "a
cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal na campanha", mantendo-se, todavia, a obrigatoriedade do registro
dos valores das operações, nos termos dos §§ 4º, III, e 6º do art. 60 do mencionado diploma.

Além disso, o art. 25, § 2º, da mesma Resolução determina que "os bens próprios
do candidato somente podem ser utilizados na campanha quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura".

Extrai-se, assim, que o candidato pode empreender bens próprios na campanha,
desde que já integrante de seu patrimônio à época do registro, ficando obrigado a registrar a
operação na prestação de contas, porém, dispensando-se sua comprovação.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À
DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da Res.-TSE 23.553/2017, o
que torna regular a demonstração de gastos com combustível. Precedente desta Corte.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 10/02/2020]

No caso concreto, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que desde a primeira oportunidade, o recorrente registrou em sua prestação de contas
a cessão do mencionado veículo, especificando que se tratava de bem de sua propriedade
(id. 36349416).

É cediço que a Justiça Eleitoral possui convênio com os órgãos públicos de registro
de veículos e realiza batimento, por intermédio do Sistema SPCE, que averigua sua titularidade,
e que o mesmo sistema também verifica se o bem foi declarado no requerimento de registro, para
fins de cotejo com a informação trazida pelo prestador de contas. Assim, acaso houvesse alguma
divergência com relação à propriedade, seja em seu aspecto material como temporal, o próprio
sistema se encarregaria de consigná-la, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, embora o setor técnico tenha referido no relatório de diligências que o
prestador não colacionou o documento do veículo em questão, além de outros diversos
apontamentos, limitou-se a concluir genericamente que deveria "o candidato reenviar o arquivo
Num. 42805818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

de prestação de contas retificadora pela internet (e entregar mídia em Cartório), mediante o uso
do Sistema SPCE-WEB, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar
extrato de prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabíveis, de
documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida, via Processo
Judicial Eletrônico (PJe), ao juiz eleitoral", inexistindo naquele ato determinação específica de
apresentação do comprovante de propriedade do veículo.

Nessa esteira, embora o prestador não tenha apresentado cópia do documento do
veículo, reputa-se que o registro de bem próprio na prestação de contas e a ausência de
apontamentos no Sistema SPCE são suficientes para atestar a titularidade, material e temporal,
do veículo em comento, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para afastar o
tratamento como recurso de origem não identificada e, consequentemente, a determinação
de devolução do montante ao Tesouro Nacional.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios na
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Conforme dispõe o art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

O juízo eleitoral, ao apreciar a inconsistência, considerou, para fins de aferição do
quantum de extrapolação do limite, o somatório dos recursos financeiros próprios e o valor da
doação estimável do veículo analisada no item anterior, motivo pelo qual chegou ao valor de R$
3.091,81.

Ocorre que é assente na jurisprudência desta Corte Regional que o limite de 10%
para utilização de recursos próprios é aplicável aos de origem financeira, sendo que aos bens
próprios é atribuível o tratamento dispensado aos bens de terceiros doados ou cedidos, cujo
limite legal é de R$ 40.000,00, conforme art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com esse norte e considerando que, no caso concreto, a cessão do veículo próprio
do candidato foi considerada regular no tópico anterior, essa operação não pode ser considerada
para fins de averiguação do montante de recursos próprios vertidos à campanha.

Nessa esteira, dos elementos constantes nos autos, constata-se que o candidato
utilizou em sua campanha eleitoral recursos financeiros próprios no montante de R$ 1.946,58 (um
mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos centavos), ultrapassando o
limite de gastos em R$ 715,81 (setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos), restando
configurada a irregularidade.

Num. 42805818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no sentido de que
a multa em caso de extrapolação do limite possa ser graduada, o juízo de primeiro grau a aplicou
em seu valor máximo de 100%, sem estabelecer fundamentação específica.

E, embora o recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação, que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva, pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida
em seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º, do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 143,16 (cento e quarenta e três reais e dezesseis
centavos).

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Conforme anteriormente explicitado, além das duas inconsistências ora analisadas,
a sentença abordou outras três que não foram objeto de insurgência por parte do recorrente: i) o
recebimento de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos bancários; ii) a omissão
de gastos eleitorais cuja informação foi obtida somente mediante circularização; iii) e a
divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela extraída
dos extratos eletrônicos.

Considerando que o recorrente não se insurgiu quanto a elas, deve permanecer
hígida a correta fundamentação exposta na sentença, motivo pelo qual reproduzo os pontos de
interesse:

Verifica-se dos autos também a existência de recebimento de receitas sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos bancários, o que impossibilitou por parte da Justiça Eleitoral a
aferição da identidade do doador declarado nas contas e o cruzamento de informações com o
sistema financeiro nacional (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019), conforme quadro esquemático abaixo:

Deve-se ressaltar que o candidato teve oportunidade para regularizar o apontamento, não tendo
apresentado documentos para saná-lo, obstando assim, a aferição da exata origem do recurso
recebido, caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, sendo
necessário o recolhimento do seu valor (R$99,87) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com relação a irregularidade decorrente da omissão de gastos eleitorais, verifica-se do
Parecer Técnico Conclusivo que mediante procedimentos de circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, a
Justiça Eleitoral obteve informações de que o candidato realizou gastos em sua campanha que
não constam de sua prestação de contas, contrariando o disposto no art. 53, I, “g” da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme quadro esquemático abaixo:

Num. 42805818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

Como já apontado anteriormente, o candidato não apresentou nenhuma manifestação ou
documento na tentativa de sanar a irregularidade apontada, sendo assim, os valores
correspondente as omissões de gastos eleitorais apontados (R$64,90 e R$100,00), configuram
recursos de origem não identificada, sendo necessário o seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, conforme art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, os Egrégios Tribunais Regionais Eleitorais têm se posicionado:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO GRATUITA DE
SERVIÇO DE ADVOCACIA - VEDAÇÃO EXISTENTE NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - MATÉRIA ALHEIA À JUSTIÇA ELEITORAL -
PRECEDENTES - DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À OAB PARA EVENTUAL
APURAÇÃO DO FATO. OMISSÃO DE DESPESA ENCONTRADA NA BASE DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS ARCADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) -
IRREGULARIDADES DE NATUREZA GRAVE, NOTADAMENTE POR ENVOLVEREM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS PELO
CANDIDATO - COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS -
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA GLOSADA AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO. (TRE/SC, PRESTACAO DE CONTAS n 0601548-09, ACÓRDÃO n 33831
de 10/10/2019, Relator(aqwe) VITORALDO BRIDI, Publicação: DJE - Diário de JE, Data
09/12/2019 )
Em relação a divergência na movimentação financeira do candidato registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, apontada setor técnico desta Justiça
Eleitoral, verifica-se a existência de receitas e despesas não constantes da prestação de contas,
cuja divergência não foi esclarecida pelo candidato, conforme quadro esquemático:

Com efeito, consigno que a correspondência entre a movimentação de recursos financeiros na
conta bancária e as informações atinentes às receitas e às despesas registradas na
contabilidade reflete diretamente na confiabilidade das declarações prestadas, sendo
Num. 42805818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

circunstância imprescindível para aferição da transparência que deve revestir todo o
procedimento.
Nesse passo, a divergência na movimentação financeira do candidato, trata-se de
inconsistência grave, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas informações
relativas aos gastos eleitorais e à correspondência de informações declaradas na Prestação de
Contas, frustrando a identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral e
impedindo o controle pela Justiça Eleitoral sobre a legalidade e observância dos limites das
despesas de campanha.
As irregularidades destacadas acima e que se encontram presentes na prestação de contas do
candidato, denotam ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez
que submetidas a outros elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações
prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade.

Do excerto, extrai-se que houve a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 99,87, relativo a recursos de origem não identificada, e de R$
164,90, concernente à omissão de despesas.

Estes valores, somados à irregularidade remanescente de extrapolação ao limite de
autofinanciamento, totalizam R$ 980,58, configurando-se como de pequena monta de acordo
com as balizas recentemente estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral; todavia, além de se
tratarem de irregularidades graves na sua essência, com aptidão a violar a confiabilidade das
contas, representam 21% do total de despesas declaradas, o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade consoante o atual entendimento desta Corte
Regional.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo-se a desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 2.376,00, relativos à cessão de veículo da propriedade do
candidato, e reduzir a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento para R$ 143,16,
mantidas as demais determinações da sentença.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600280-14.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON
CESAR DA ROCHA VEREADOR, NILTON CESAR DA ROCHA - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO
Num. 42805818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805818 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416585221500000041781140
Número do documento: 21112416585221500000041781140